Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019096-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO - CPF: 395.477.011-34 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (AGRAVADO), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – CONSERTO DE VEÍCULO – DEMORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PELA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA SANAR OS VÍCIOS APRESENTADOS – PROVIDENCIAR E CUSTEAR CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
In casu
,
considerando a posição de vulnerabilidade da Agravada, bem como a comprovação da aquisição do veículo e dos reiterados vícios apresentados e não solucionados pela Agravante, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a qual pode ser revista pelo juiz
a quo
a qualquer momento, conforme o deslinde da causa.

4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, porque inexistem nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, considerando, ainda, que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação de origem.

5. Quanto à disponibilização de carro reserva, vale lembra que a demora injustificada para o conserto do veículo sem a possibilidade de utilização do mesmo ou sem a utilização de carro reserva, tem o condão de interferir na diminuição da capacidade econômica da Agravada, pelo aumento dos danos materiais.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1020760-07.2024.8.11.0041
ajuizada por
MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO
, a qual
deferiu
o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)

Determinar que as Requeridas providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas técnicas necessárias para SANAR OS VÍCIOS presentes no veículo Chevrolet Tracker Premier, ano de fabricação 2022/2023, cor branca, placa RRP3J40/MT, RENAVAM 01320100284, de titularidade da parte autora, devendo ainda PROVIDENCIAR e CUSTEAR um veículo reserva durante o tempo necessário para o conserto do bem sub judice, sob pena de multa diária a qual fixo em R$1.000,00 (mil reais)”.

Em suas razões recursais (id. 226106176), o Agravante sustenta, em síntese, que
“em momento algum foi negada a prestação de serviços à autora e em todo momento foi utilizado medidas e técnicas necessárias para sanar os vícios do veículo”
, isso porque,
“por mais que a Agravada alega a má prestação de serviços, nas provas carreadas aos autos, depreende-se que todas as demandas da Agravada foram atendidas de forma breve, sendo que, em verdade, a Agravada se negou a imobilizar o veículo para a realização dos reparos necessários e, inclusive, continua utilizando o automóvel”
.

No mais, segue afirmando que,
“a Montadora já disponibilizou veículo reserva à Agravada, no entanto, a cliente também se recusa a aceitar o veículo para uso enquanto necessária a imobilização do automóvel objeto do presente feito”
.

Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo, para tanto, sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de a Agravada se negar a imobilizar o veículo para conserto e em retirar o veículo reserva disponibilizado.

Quanto ao perigo de dano sustenta que
“resta evidenciado o perigo de dano à Agravante, uma vez que, a demonstração dos vícios no veículo depende de perícia técnica, não podendo a Concessionária Agravante ser condenada à realização dos reparos em garantia, quando na verdade há necessidade de ampla dilação probatória acerca das causas dos problemas no veículo”
.

E, no mérito,
“requer seja conhecido e provido o presente recurso pelo e. Tribunal de Justiça a fim de reformar a decisão e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida na integralidade”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 22632666).

Por meio de decisão lançada no id.
227038653
, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência foi indeferida, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A
Agravada apresentou contrarrazões (id. 228328674) sustentando, em síntese, que
“não merecem prosperar as falsas alegações da agravante, haja vista que o veículo foi levado por mais de 40 (quarenta) vezes nas dependências da concessionária, sempre saiu sem solução, a Agravada sempre pediu um veículo reserva o que sempre foi negado”
e segue argumentando que
“a continua utilizando o veículo de forma PRECÁRIA, passando transtorno, vergonha, sufoco no trânsito, haja vista que o veículo não é confiável, a cada curva um sufoco, a vida da proprietária se transformou numa SAGA”
.

Quanto à alegação de que a Agravada se recusou a retirar o veículo reserva disponibilizado pela Agravante, sustenta que
“no momento da retirada junto a Localiza do veículo agora oferecido, foi surpreendida com a informação de que o prazo era de 15 (quinze) dias, bem como precisava pagar um seguro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) durante o curto prazo, o que foi recusado pela Agravada, pois, contrário a decisão LIMINAR”
.

Por fim, quanto aos fatos que norteiam o caso, a Agravada esclarece que
“NÃO foi em momento algum notificada ou informada para entregar o veículo na concessionária para o cumprimento da LIMINAR, por isso a proprietária não levou o veículo, inclusive para NÃO passar novamente menosprezo, deboche e humilhação com espera de quase um dia inteiro nas instalações da agravante”
.

E como prova de suas alegações, a Agravada trouxe uma série de capturas de tela de conversas via aplicativo de
whatsapp
com um suposto preposto da Agravante, além de cópia de ordens de serviço e outros documentos (id. 228328674 a 228331189); e ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1020760-07.2024.8.11.0041
ajuizada por
MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO
, a qual
deferiu
o pedido de tutela de urgência, para determinar que as Requeridas providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas técnicas necessárias para SANAR OS VÍCIOS presentes no veículo da Agravada, bem como para PROVIDENCIAR e CUSTEAR um veículo reserva durante o tempo necessário para o conserto do bem
sub judice
, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00
.

Em suas razões recursais (id. 226106176), o Agravante sustenta, em síntese, que
“em momento algum foi negada a prestação de serviços à autora e em todo momento foi utilizado medidas e técnicas necessárias para sanar os vícios do veículo”
, isso porque,
“por mais que a Agravada alega a má prestação de serviços, nas provas carreadas aos autos, depreende-se que todas as demandas da Agravada foram atendidas de forma breve, sendo que, em verdade, a Agravada se negou a imobilizar o veículo para a realização dos reparos necessários e, inclusive, continua utilizando o automóvel”
.

A
Agravada, por sua vez, apresentou suas contrarrazões (id. 228328674) sustentando, em síntese, que o veículo foi levado para conserto nas dependências da Agravante por mais de 40 (quarenta) vezes, contudo, os vícios reclamados não forma solucionados e a Agravada continua utilizando o veículo de forma precária.

E quanto à alegação de que a Agravada se recusou a aceitar o veículo reserva disponibilizado, a Agravada esclareceu que
“no momento da retirada junto a Localiza do veículo agora oferecido, foi surpreendida com a informação de que o prazo era de 15 (quinze) dias, bem como precisava pagar um seguro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) durante o curto prazo, o que foi recusado pela Agravada, pois, contrário a decisão LIMINAR”
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravada, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal acerca do cabimento da tutela concedida para determinar que a Agravante
providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas técnicas necessárias para SANAR OS VÍCIOS presentes no veículo da Agravada, bem como disponibilize e custeie um veículo reserva durante o tempo necessário para o conserto do veículo
sub judice
.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, compulsando detidamente os autos, agora em sede de julgamento do mérito recursal, vê-se que a decisão agravada não merece reparos,
razão pela qual o presente recurso deve ser desprovido
.

Da análise dos autos de origem é possível verificar que se trata de uma ação de obrigação de fazer de natureza consumerista, em que se discute a obrigação quanto ao conserto de veículo adquirido pela Agravada junto à Agravante; caso em quem o juiz
a quo
, vislumbrando a probabilidade de direito e reconhecendo a hipossuficiência técnica do conferida pela legislação aos consumidores, deferiu a tutela de urgência com os fundamentos que destaco:

“
(...)

No caso em questão, verifico que as provas apresentadas demonstram a verossimilhança quanto à aquisição pela autora do automóvel Chevrolet Tracker Premier, ano de fabricação 2022/2023, cor branca, placa RRP3J40/MT, RENAVAM 01320100284, junto às requeridas (Ids. 156231237 e 156231238),
fato que estabelece uma relação negocial com incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, verifico que as provas contidas na inicial, especialmente quanto às capturas de tela anexadas aos autos (Id. 156232844),
demonstram a existência de reiterados vícios apresentados no veículo zero km, que, dentre outras irregularidades, apresentou em pouco tempo de aquisição problemas na bomba de combustível, módulo de controle e corpo do acelerador (Ids. 156232845, 156232850 e 156232848)
.

Apesar das intervenções mecânicas realizadas pela requerida (Id. 156232842), não houve a regularização do veículo, que continua apresentando vícios em seu funcionamento, conforme contatos realizados pela autora junto à requerida no mês de abril de 2024.

As requeridas como prestadoras de serviço são partes não vulneráveis na relação de consumo, ante as suas responsabilidades objetivas.

Conforme dispõe o §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,
os fornecedores e os fabricantes de produtos duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade, devendo, na presença de fato que torne o produto impróprio ou que reduza seu valor de mercado, providenciar no prazo de 30 dias a regularização do vício
, sob pena de viabilizar ao consumidor a opção pela substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga.

Dessa forma, seja pelas provas anexas quanto à aquisição do veículo junto às requeridas, ou pelos vícios por ele apresentados e pela insuficiência da intervenção mecânica até o presente momento,
torna-se cristalino o direito da autora em ver os vícios sanados
.

(...)

Ademais, verifico que, pelo teor das tratativas administrativas anexadas aos autos, não houve resistência da requerida para providenciar o encaminhamento do veículo para manutenção. Contudo,
há controvérsias quanto ao seu dever de fornecer veículo reserva à autora durante o prazo para conserto
.

Contudo, não se afigura razoável compelir a parte autora a esperar todo o trâmite processual para usufruir do transporte particular efetivamente pago, ficando, até a regularização do bem, onerada pelos gastos despendidos com transporte em razão do atraso na entrega do bem em questão.

Logo, uma vez que a disponibilização do carro reserva nada mais representa do que a cessação dos danos materiais suportados pelo consumidor,
verifico necessário a tutela jurisdicional para descontinuidade aos prejuízos materiais suportados pelo consumidor
, por danos de responsabilidade das requeridas, conforme a literalidade dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

(...)
”

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
, que no presente caso diz respeito à possibilidade de reconhecimento do direito do Agravado de ter seu veículo consertado como consequência da obrigação imposta pelo art. 18 do CDC aos fornecedores de produto, e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
, que consiste na demora injustificada pelo conserto do veículo sem a possibilidade de utilização do mesmo ou sem a utilização de carro reserva, bem como na diminuição da capacidade econômica da Requerente/Agravada, pelo aumento dos danos materiais.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DESTERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, escorreita a decisão agravada porquanto inexiste nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, de modo que impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.
(TJ-MT - N.U 1015869-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANTENÇA DE CARRO RESERVA – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, demonstrados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, porquanto o veículo dos demandados, com pouco tempo de compra passou a dar problemas, bem como que se trata de indispensável ferramenta de trabalho, é de ser mantida a determinação de manutenção de carro reserva, até a solução da lide ou reparação do bem.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.
(TJ-MT - N.U 1011728-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ENTREGA DE VEÍCULO NOVO AO AUTOR – COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS COM POUCOS MESES DE USO – RETORNO À CONCESSIONÁRIA VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NOS MOLDES CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO AUTOR DA MESMA CATEGORIA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS DO ADQUIRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pelo autor e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos por pelo menos 06 (seis) vezes num intervalo de um ano, restam preenchidos os requisitos para concessão da tutela.

No entanto, nos moldes concedidos em primeiro grau (fornecimento de veículo novo ao autor), a medida se torna irreversível, uma vez que além de o veículo a ser fornecido não poder mais ser vendido como ZERO km após o uso pelo agravado, com o emplacamento e registro do automóvel, torna-se inviável a revogação da liminar na hipótese de improcedência da ação.

Na hipótese, afigura-se razoável a concessão da medida para determinar o fornecimento de um veículo reserva à demandante, da mesma categoria do adquirido e com as mesmas características, até o deslinde da demanda.
(TJ-MT - N.U 1003195-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Destaquei)

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024